Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701007-91.2022.8.07.0018 APELANTE: CL COSMETICOS E ESTETICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR